Tribunal: TJSP
Processo: 3004939-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prestação de serviço público – Fornecimento de medicamento a portadora de asma de difícil controle – Execução de multa diária em razão do atraso ao cumprimento da ordem judicial – Impugnação parcialmente acolhida para reduzir o quantum exequendo para R$ 5.000,00 – Admissibilidade da penalidade imposta – Constatado o atraso ao recebimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prestação de serviço público – Fornecimento de medicamento a portadora de asma de difícil controle – Execução de multa diária em razão do atraso ao cumprimento da ordem judicial – Impugnação parcialmente acolhida para reduzir o quantum exequendo para R$ 5.000,00 – Admissibilidade da penalidade imposta – Constatado o atraso ao recebimento do fármaco – Possibilidade da execução da multa arbitrada – Fixação em montante que se mostra proporcional e razoável ao caso - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004939-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Piratininga,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA
ALEXANDRA DA SILVA NOLASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.216
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3004939-74.2020.8.26.0000
Comarca: PIRATININGA
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: MARIA ALEXANDRA DA SILVA NOLASTRO
(Juíza de Primeiro Grau: Ana Carla Crescioni dos Santos Almeida Salles)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Prestação de serviço público Fornecimento
de medicamento a portadora de asma de difícil controle
Execução de multa diária em razão do atraso ao
cumprimento da ordem judicial Impugnação parcialmente
acolhida para reduzir o quantum exequendo para R$
5.000,00
Admissibilidade da penalidade imposta

Constatado o atraso ao recebimento do fármaco

Possibilidade da execução da multa arbitrada Fixação em
montante que se mostra proporcional e razoável ao caso - R.
Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 48/51, proferida nos autos do cumprimento de
sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor da
astreinte para R$ 5.000,00.
Sustenta a inexigibilidade da multa diária, porquanto
se trata de dinheiro público e a penalidade não pode ser tratada como o
fim principal do processo que versa sobre saúde. Assevera o
fornecimento do medicamento pleiteado e a demora se deu por questões
burocráticas. Menciona ainda que a multa não pode implicar o
enriquecimento do credor, tampouco onerosidade excessiva ao devedor,
ressaltando que o artigo 537, do CPC, possibilita a sua revogação. Por
fim, alega que a cobrança de multa cominatória depende de prévia
intimação pessoal do devedor, situação não verificada nos autos (fls.
01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 13/14), sem
contraminuta, conforme certidão de folhas 18.
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado
pela Agravada, buscando o fornecimento do medicamento 'Omalizumabe
Xolair' de 150mg e o pagamento de multa no valor de dez mil reais
pelo atraso.
O Agravante impugnou o pedido e a MM. Juíza a quo
reduziu a penalidade para R$ 5.000,00, daí o presente reclamo.
Verifica-se dos autos que a recorrida ajuizou ação de
obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo, visando ao
recebimento de medicamento para asma de difícil controle.
Ao final, a r. sentença julgou procedente o pedido,
confirmando a liminar que determinou o fornecimento do fármaco, no
prazo inicial de dez dias e depois quinzenalmente, conforme receita
médica. E em caso do descumprimento da determinação no prazo
assinalado, advertiu que o Réu ficaria sujeito ao pagamento de multa
diária (fls. 93/95 dos autos da obrigação de fazer).
E em fase recursal, esta C. Câmara de Direito Público
manteve o decisum no substancial, acolhendo os recursos oficial e
voluntário do Réu apenas para reduzir os valores da multa diária e dos
honorários advocatícios (fls. 128/137 dos autos da obrigação de fazer). O
V. Acórdão transitou em julgado aos 10.06.2020 (fls. 144 dos autos da
obrigação de fazer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o não fornecimento do fármaco
dentro do prazo estipulado, nos moldes do título judicial transitado em
julgado, a parte autora valeu-se do cumprimento da decisão para cobrar
o remédio e o valor da multa estipulada de R$ 10.000,00.
Ofertada a impugnação pelo Agravante, sobreveio a
r. decisão de parcial acolhimento que reduziu a multa para R$ 5.000,00
(fls. 48/51 dos autos do cumprimento de sentença), objeto de ataque do
Agravo de Instrumento.
Deve ser observado que a condenação imposta na
decisão agravada, no valor de R$ 5.000,00, não pode ser considerada
desproporcional ou desarrazoado ou que implique enriquecimento da
credora, ante a demora para o cumprimento de título judicial transitado
em julgado, o que justifica a manutenção de tal quantia e que serve de
advertência para que o Agravante cumpra adequadamente às decisões
judiciais.
No mais, o recorrente tomou ciência das decisões
judiciais que determinaram o atendimento da obrigação de fazer, para o
fornecimento do fármaco no prazo inicial de dez dias e depois
quinzenalmente, conforme receita médica, ressaltando que foi alertado
sobre a imposição de multa para a hipótese de descumprimento.
E não se olvida que o Código de Processo Civil, em
seu artigo 537, estabeleça a possibilidade de modificação, de ofício, do
valor ou da periodicidade da multa, até mesmo sua exclusão, sem
incorrer em qualquer ofensa à coisa julgada.
Ocorre que no presente caso, o recorrente não
trouxe justificativa hábil para a demora no cumprimento da ordem
judicial, não se cogitando de redução ou exclusão da penalidade
imputada. A possibilidade de dano à paciente em razão da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilização do remédio está presente, sendo obrigação do Agravante
cumprir o dever constitucional de zelar pela saúde do indivíduo ante a
prevalência do valor da vida.

Acrescente-se ainda, que não se desconhece que a
Administração Pública fique limitada aos procedimentos de ordem
burocrática para a aquisição de medicamentos, todavia, não se sobrepõe
ao direito à saúde.
Portanto,
inequivocamente
houve
atraso
no
cumprimento da ordem judicial, de modo que admissível a condenação
do recorrente ao pagamento da astreinte, fixada como forma de compelir
o devedor renitente.
E não se cogita da hipótese de exclusão da multa, já
que corretamente fixada, em valor proporcional e razoável à situação dos
autos, sem incorrer em enriquecimento ilícito da parte adversa.
Isto é o que basta para que seja mantida a
cominação.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Demanda de fornecimento de medicamento em fase de
cumprimento de sentença para execução de valores
fixados a título de multa diária por descumprimento -
Descumprimento por mais de um ano de decisão
transitada em julgado incontroverso - Impugnação
genérica ao cumprimento de sentença, sem alusão a
qualquer
causa
concreta
excludente
de
responsabilidade - Multa que já havia sido objeto de
anterior recurso de apelação, no qual foi reduzida e
adequada
aos
princípios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade - Impugnação rejeitada. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AI
no
3001075-33.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 23.01.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Ação na qual o Estado de São Paulo foi
condenado a fornecer medicamento ao autor. Cominação de multa diária em face do descumprimento da obrigação. Execução das
astreintes no valor do teto, fixado em R$ 30.000,00.
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da
Fazenda Estadual e reduziu o montante para R$
10.000,00. Admissibilidade. Excesso verificado. O
valor das astreintes deve manter correlação com a
quantia destinada ao cumprimento da obrigação
principal. Precedentes do STJ. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(AI
no
2191133-10.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Paulo
Galízia, j. 11.12.2017)
“Agravo
de
Instrumento
-
Fornecimento
de
medicamentos - Multa diária - Magistrado “a quo”
que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença,
determinando
o
prosseguimento
da
execução pelo valor de R$ 10.000,00 - Recurso
manejado pela exequente - Desprovimento de rigor -
O objetivo das “astreintes” não é obrigar a requerida
a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a
obrigação na forma específica - Admissibilidade da
limitação do valor - Não há que se falar em
majoração da multa diária ou exclusão da limitação
global - Honorários advocatícios adequadamente
arbitrados - R. decisão mantida - Agravo de
instrumento
desprovido.”
(AI
no
2097324-63.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sidney
Romano dos Reis, j. 30.10.2017)
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator